Tribunal: TJMT
Processo: 1030142-12.2022.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030142-12.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Consórcio]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIELA LOPES NOBRE - CPF: 044.906.241-40 (APELANTE), GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - CPF: 004.560.611-00 (ADVOGADO), MARIA DE JESUS LOPES NOBRE - CPF: 593.425.601-72 (APELANTE), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (APELADO), ALBERTO BRANCO JUNIOR - CPF: 023.614.818-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSORCIO - VALOR REMANESCENTE – TAXA DE PERMANÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A cobrança da taxa de permanência é permitida quando o plano é encerrado e, após notificação, o consumidor quedar-se inerte o consumidor é devidamente notificado e este queda-se inerte e, acima de tudo, a administradora não possua os dados bancários do consorciado, gerando a obrigatoriedade em administrar os valores não resgatados, como gestora desses recursos, com tratamento contábil específico, conforme dispõem os artigos 34 e 38 da Lei n. 11.795/2008, o que não ocorre no caso.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1030142-12.2022.8.11.0003

Apelante
: Daniela Lopes Nobre, representada por Maria de Jesus Lopes.

Apelado
: Disal Administradora de Consórcios LTDA.

1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

Apelação de Daniela Lopes Nobre, representada por Maria de Jesus Lopes.

Ação
:
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos

ajuizada por
Daniela Lopes Nobre
em desfavor de
Disal Administradora de Consórcios LTDA.

Sentença
:
julgou improcedente
a presente Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais promovida por
DANIELA LOPES NOBRE
, em desfavor de
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, para condenar a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, de acordo com o § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Apelação:
busca, em síntese, a reforma da sentença ao argumento de que há obrigação do apelado ao pagamento de R$19.210,59 (dezenove mil duzentos e dez reais e cinquenta e nove centavos), referente a complementação do valor da carta de credito.

Afirma que a carta de credito constava o valor de R$
43.657,36 (quarenta e três mil seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos) dos quais recebeu apenas R$24.446,77 (vinte e quatro mil quatrocentos e quatro e seis reais e setenta e sete centavos).

Pugna pelo provimento do recurso (Id. 207995666).

Contrarrazões:
Disal Administradora de Consorcio LTDA, afirma que inexiste abusividade no contrato que fora livremente firmado pela recorrente.

Relata que sobre a referida importância houve a incidência da denominada “taxa de permanência” e que ao assinar a proposta de adesão, receber o regulamento consorcial, a apelante declarou ciência e concordância com todos os termos.

Aduz que a apelante não optou pelo plano de pagamento integral do valor do bem objeto do consorcio e sim valor correspondente a 75% (plano simples) (Id. 207995670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de apelação interposta por Daniela Lopes Nobre, de sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais da ora apelante.

Consta que a apelante efetuou um consorcio Volkswagen de um veiculo UP, 4 portas, com valor no patamar de R$ 39.890,00 (trinta e nove mil e oitocentos e noventa reais), com parcelas no valor de R$ 473,20 (quatrocentos e setenta e três reais e vinte centavos).

Verifica-se que em 15 de dezembro de 2020 a apelante foi contemplada com credito no valor de R$ 43.657,36 (quarenta e três mil seiscentos e sete reais e trinta e seis centavos).

Contudo, em agosto de 2022 recebeu apenas um deposito no valor de R$24.446,77 (vinte quatro mil e quatrocentos e quarenta e seis reais e setenta e sete centavos), ficou assim valor remanescente de R$ 19.210,59 (dezenove mil duzentos e dez reais e cinquenta e nove centavos) a ser pago pelo consorcio.

Infere-se que a carta de credito encontra-se quitada, com ultima parcela em quitada em 09 de outubro de 2021.

Lado outro, a apelada sustenta que inicialmente a consorciada pagou parcelas mensais reduzidas em 25%, o que corresponde a apenas 75% do valor do bem escolhido até a data da contemplação, que após a contemplação a consorciada optou por utilizar 75% do valor do credito correspondente a R$ 43.657,36 (quarenta e três mil seiscentos e sete reais e trinta e seis centavos), conforme consta no contrato de n
º
1071809/2019.

Que o valor de R$43.657,36 (quarenta e três mil seiscentos e sete reais e trinta e seis centavos) sofreu a incidência da denominada “taxa de permanência”, que justifica o valor entregue a requerente, não havendo que se falar em devolução do valor retido em razão da referida taxa.

Pois bem. O caso em reexame, limita-se verificar quanto a incidência ou não da taxa de permanência sobre o valor relativo ao contrato de adesão de grupo de consorcio.

In casu, infere-se da peça de defesa apresentada pela ora apelante, que o valor do bem, quando da assinatura do contrato era de R$39.890,00, apesar disso, recebeu apenas R$24.446,77 (vinte quatro mil e quatrocentos e quarenta e seis reais e setenta e sete centavos).

Merece destaque que, o consórcio, conforme previsão expressa na Lei n. 11.795/2008, é uma reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por uma empresa administradora com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento.

Outrossim, a cobrança da taxa de permanência sobre os valores não procurados é permitida para contratos firmados a partir da vigência da Lei n. 11.795/2008 e, desde que expressamente prevista, como é o caso dos autos.

No entanto a cobrança da referida taxa demanda o cumprimento de requisitos previsto na mesma lei, como a notificação previa do consumidor, a ausência de manifestação deste e, em particular se a administradora não tiver o numero da conta bancaria do consorciado para a devolução do valor, o que a evidencia não foi observado pelo consorcio.

A propósito:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. C O N S Ó R C I O . P L A N O S I M P L E S (7 5 %) . C R É D I T O CONTEMPLADO. OPÇÃO POR RECEBER 75% DO VALOR. TAXA DE PERMANÊNCIA SOBRE OS RECURSOS NÃO PROCURADOS PELO CONSORCIADO. INCIDÊNCIA INDEVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. (...) 2. Embora se mostre legítima a cobrança da taxa de permanência, nos termos do art. 35 da Lei nº 11.795/08 e previsão contratual, inadmissível sua incidência, no caso, por não ter a ré/apelante comprovado a regular notificação do consorciado da efetiva disponibilização dos valores por ele pagos. (...) APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO, Apelação Cível 5455742-78.2018.8.09.0137, Rel. Des. ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE. DJe de 28/06/2021)”

“APELAÇÃO CÍVEL - "
AÇÃO DE COBRANÇA" - CONTRATO DE CONSÓRCIO - TAXA DE PERMANÊNCIA - RETENÇÃO INDEVIDA
. I - Conforme disposto no artigo 35 da Lei nº. 11.795/2008, faculta-se a cobrança da taxa de permanência sobre o saldo de recursos não procurados pelos respectivos consorciados e participantes excluídos, apresentado ao final de cada mês, oriundos de contratos firmados a partir da vigência desta Lei, nos termos do contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão. II - Tendo o contratante indicado conta bancária quando da contratação do consórcio, resta indevida a retenção a título de taxa de permanência, devendo a instituição financeira, quando do encerramento do grupo, promover o depósito do crédito na referida conta.” (TJ-MG - AC: 10000210931374001 MG, Relator: Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 25/08/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2021)

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CONTRATO DE CONSÓRCIO –
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO TEMPO DA CONTEMPLAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO – DEDUÇÃO DA TAXA DE PERMANÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. Não é cabível, no caso, a incidência da taxa de permanência sobre os valores pagos e não procurados pelo consorciado, haja vista que a ré deixou de comprovar nos autos o envio de notificação sobre a contemplação da carta de crédito e também de efetuar o depósito da quantia na conta indicada em contrato. (N.U 0012899-74.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022)

Assim exposto com razão em parte a autora apelante quanto ao afastamento da clausula de permanência, e a consequente devolução do valor retido pelo consorcio, no saldo remanescente no valor de R$19.... aplicado os juros e correção monetária a partir de agosto de 2022, data da restituição parcial.

É o caso portanto de reforma da sentença para julgar procedente a ação. Invertem-se os ônus de sucumbência.

Ao teor do exposto,
dá-se provimento
ao recurso da apelante para julgar procedente a ação e condenar a empresa requerida Disal Administradora de Consorcio LTDA, a restituir o valor remanescente da carta de credito, no importe de
R$ 19.210,59 (dezenove mil duzentos e dez reais e cinquenta e nove centavos) aplicado juros e correção monetária a partir de agosto de 2022. Invertem-se os ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024